Tribunal: STF
Processo: RE 362139
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. JUIZ CLASSISTA: JUSTIÇA DO TRABALHO:
APOSENTADORIA. Lei 9.528, de 10.12.97: constitucionalidade.
I. -
Lei 9.528, de 1997, que extinguiu a aposentadoria estatutária do
juiz classista da Justiça do Trabalho, estabelecendo que a sua
aposentadoria dar-se-ia de acordo com as normas estabelecidas antes
da investidura na magistratura, revogando a Lei 6.903/81:
constitucionalidade: ADI 1.878/DF, Ministro Ilmar Galvão, "DJ" de
07.11.2003.
II. - Ressalva do entendimento pessoal do Ministro
Carlos Velloso, vencido no julgamento da ADI 1.878/DF.
III. -
Inocorrência de caducidade da Medida Provisória 1.523/96 e de suas
reedições, até desfechar-se na Lei 9.528/97. ADI 1.878/DF, Ministro
Ilmar Galvão, "DJ" de 09.10.98.
IV. - Inocorrência, no caso, de
direito adquirido à aposentadoria.
V. - Negativa de trânsito ao RE.
 Agravo não provido.